Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-91.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DIGITAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. POSSIBILIDADE. ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. ART. 10, §2o, MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. O documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas é um título executivo extrajudicial, conforme previsão contida no art. 784, III, do CPC.
2. A Medida Provisória no 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. A referida norma não obsta a possibilidade de utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica.
3. Na hipótese dos autos, apesar da autenticação da assinatura eletrônica não ter sido gerada pela ICP-Brasil, a interpretação do § 2o do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2/2001 permite concluir que se reconhece a autoria e a integridade dos documentos eletrônicos, cujas assinaturas sejam emitidas por certificação privada. Portanto, indevida a extinção do processo com base neste ponto.
4. “Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, impugnando a execução, inclusive, a não autenticidade da assinatura eletrônica. 6. Recurso provido.” (Acórdão 1377289, 07223096720218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso provido.